Tribunal: TJPA
Processo: 0802577-57.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802577-57.2019.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

APELADO: MARCELO FRANCA GABRIEL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0802577-57.2019.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE:

ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

ADVOGADO: IGOR FONSECA DE MORAES – OAB/PA 5.109

APELADO: MARCELO FRANCA GABRIEL

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DECURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL SEM PROVIDÊNCIAS EFETIVAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante do decurso de mais de seis anos sem que fosse realizada a citação válida do executado, não tendo o exequente adotado providências eficazes para angularizar a relação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por ausência de citação dos executados após longo período de inércia, e se a parte autora teria direito à prévia intimação pessoal ou à aplicação dos princípios da primazia do julgamento de mérito e do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de citação válida constitui vício essencial que impede o desenvolvimento regular do processo, autorizando sua extinção sem julgamento do mérito, conforme previsto no art. 485, IV, do CPC.

4. A Súmula 240 do STJ não se aplica quando a relação processual não foi formada por ausência de citação, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor nos termos do art. 9º do CPC.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em hipóteses de não formação da relação jurídica processual, a extinção pode ser declarada de ofício.

6. O transcurso de mais de seis anos desde o ajuizamento sem citação efetiva denota inércia injustificada da parte exequente, mesmo após o despacho citatório.

7. A extinção não impede novo ajuizamento da demanda, observada a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de citação válida inviabiliza o desenvolvimento regular do processo executivo e autoriza sua extinção sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.

2. Não se aplica a Súmula 240 do STJ quando inexistente a formação da relação processual.

3. O dever de impulsionar o feito recai sobre o exequente, e a inércia prolongada, mesmo após despacho citatório, justifica a extinção do processo.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ - ACEPA, manifestando seu inconformismo contra a sentença de id. 31758476, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV do CPC, nos autos da Ação de Execução de Titulo Extra Judicial, movida pela Instituição de Ensino Apelante em face do Apelado.

O Juízo de Piso, em sentença de id. 31758476, extinguiu a ação, sob o argumento de que já transcorreram mais de 06 (seis) anos desde o ajuizamento da ação, prazo manifestamente excessivo, sem que tenha sido efetivada a citação do executado, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões recursais (id. 31758477), aduz a Apelante em apertada síntese que a sentença ora apelada fere sobremaneira os princípios do dever de consulta e da primazia da resolução do mérito, explícitos nos artigos 4º, 6º, 9º e 10º, todos no CPC. Além da demora ser imputável ao próprio Judiciário.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença objurgada.

Sem contrarrazões, porquanto não angularizada a relação processual, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2026.

Belém,( PA),

2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cuida-se de apelação contra a sentença que rejeitou o pedido da ação de execução de título extrajudicial manejada por ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fulcro no 485, IV, do CPC.

Sustenta o Exequente/Apelante, que a sentença fere o princípio da primazia da decisão do mérito (art. 4° e 6°, CPC), além da demora ser imputada ao Judiciário.

Sem razão.

A extinção do processo, sem resolução de mérito, pela ausência de citação do réu, está corretamente fundamentada no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, não havendo exigência de intimação pessoal do exequente para esse fim.

Analisando as razões recursais, entendo que não merecem guarida os argumentos apresentados pelo exequente/apelante. A citação válida é um requisito de validade processual intrínseco, por meio da qual se completa a estrutura tríplice da relação jurídica processual.

Portanto, constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e sua ausência autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Demais disso, o STJ já apreciou a matéria, tendo assentado ser inviável no que diz respeito à alegada necessidade de requerimento do réu para extinção do processo por abandono da causa pelo autor, trata-se de exigência desnecessária quando não aperfeiçoada a citação da parte contrária, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 240 do STJ. A exemplo apresento jurisprudência em destaque:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO PERFECTIBILIZADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem, diante do acervo fáticoprobatório, reconheceu a existência de intimação pessoal válida da parte autora para promover o andamento do feito e a inércia da recorrente. 2. A reforma do julgado demandaria, necessariamente, reexame do acervo fáticoprobatório dos autos, providência vedada no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 3. É inaplicável, na presente hipótese, a Súmula 240/STJ, uma vez que não foi instaurada a relação processual diante da ausência de citação do réu. 4. Agravo interno não provido( AgInt no REsp 1685757/MA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 06/03/2018)

Ainda, há de se considerar que o ato jurídico de citação é de fundamental importância para a validade do processo. Se a citação não ocorrer de modo completo, levando ao citado a noção exata da pretensão contra si ajuizada, todo o processo toca-se de nulidade. Consoante prevê o Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

Art. 240.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

Art. 830.

§ 2o Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

Art. 803. É nula a execução se:

II - o executado não for regularmente citado;

Por fim, destaco que a manutenção da sentença, não afetará a efetividade da prestação jurisdicional nem, tampouco, fomentará inadimplemento contratual, vez que a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC não impede o ajuizamento de nova ação para cobrança do crédito.

Assim, em havendo previsão legal deve ser reconhecida a sentença do juízo a quo, na qual extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Ademais, é dever do magistrado a promoção da razoável duração dos processos para buscar a efetividade da prestação jurisdicional em prazo aceitável.

Portanto, o entendimento adotado pelo juízo a quo, se mostra adequado, pois, malgrado as alegações do apelante/exequente, o que há de certo nos autos é que decorrido largo lapso de tempo superior a 06 (seis) anos, desde o ajuizamento e mesmo do despacho que ordenou a citação, a parte credora ainda não logrou êxito na angularização da relação processual, em nenhuma das modalidades legalmente previstas.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 01/05/2026